Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740369-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ZENGO, CLAUDIA GASPAR ZENGO, CLAUDIO GASPAR ZENGO, CLEIDE GASPAR ZENGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Os autos originários versam sobre liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual os agravantes Adilson Zengo, Cláudia Gaspar Zengo, Cláudio Gaspar Zengo e Cleide Gaspar Zengo fundamentam sua pretensão em cédula de crédito rural que não foi contratada no Distrito Federal. Ante o exposto, intimem-se os agravantes Adilson Zengo, Cláudia Gaspar Zengo, Cláudio Gaspar Zengo e Cleide Gaspar Zengo, bem como o agravado Banco do Brasil S.A., para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada